Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011678-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Agravados : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo : 1011678-17.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (cf. ID 44747996 - Pág. 2/11).
A Cooperativa/agravante afirma que “os produtores rurais Alberto Luiz Francio, Calebe Francesco Francio e Florence Francio Tocantins Matos, somente se inscreveram na Junta Comercial em 17/02/2020, ou seja, às vésperas do protocolo do pedido de recuperação judicial, que se deu em 27/02/2020” (cf. ID 44747989 - Pág. 5), e que, portanto, não houve preenchimento dos requisitos ínsitos ao deferimento da medida, nos termos do art. 1o, do art. 48, caput e §2o, e do art. 51, III e IX, todos da Lei no 11.101/2005, no que se refere à exigência de inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos.
Ressalta que, ainda que referidos agravados “exercessem suas atividades por um período superior a dois anos, quando do aforamento da ação, imperioso destacar que estas não se deram na condição de empresários, visto que a atividade empresarial regularmente formalizada de cada um dos interessados somente teve início em 17/02/2020, não fazendo jus às benesses do processo de recuperação judicial” (cf. ID 44747989 - Pág. 6).
Sustenta que, mesmo que se entenda pela autorização do processamento do pleito recuperacional dos produtores rurais, “os créditos de titularidade da Cooperativa Agravante, referentes aos contratos firmados com o produtor Alberto Luiz Francio, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, eis que anteriores ao registro”, além do que “restou demonstrado que o bem em questão não é essencial à atividade empresarial da Agravada, já que trata-se de mero estacionamento, que fica localizado ao lado da sede da mesma” (cf. ID 44747989 - Pág. 15), não podendo a agravante ser privada de executar o seu crédito.
Pede, pois, o provimento do recurso, para “cassar a decisão agravada”, mas de imediato a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 44747989).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a não suspensão dos efeitos da decisão recorrida ensejará a “privação do credor de se valer dos meios legais para execução do seu crédito” (cf. ID 44747989 - Pág. 15), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator